Tribunal: TJBA
Processo: 0500492-14.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500492-14.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUAN DE SOUZA SANTIAGO

Advogado(s)
:
FABRICIO BARBOZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ÉDITO CONDENATÓRIO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL E VIOLÊNCIA POLICIAL. REJEIÇÃO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE NÃO DELINEADA. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS PRÁTICAS DELITIVAS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA PREVENTIVA QUANTO AO PORTE DE ARMA. RECHAÇO. FIXAÇÃO DE PENA INFERIOR AO MÍNIMO POR FORÇA DE ATENUANTE. DESCABIMENTO. EXCLUSÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. COMINAÇÃO LEGAL. APELO CONHECIDO E, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra Sentença que condenou o Réu como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 16, § 1.º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), impondo-lhe sanções totais de 08 anos de reclusão, sob o regime inicial semiaberto, e 510 dias-multa. Consta da Denúncia que o Acusado foi preso em flagrante no dia 07.08.2020, portando um revólver calibre .38, com numeração suprimida; 10 munições de mesmo calibre; 20 papelotes de maconha, com massa total de 26,50g; R$ 76,00 em espécie; e um celular. Na ocasião, o Réu, ao avistar a guarnição policial, empreendeu fuga, mas veio a escorregar e cair, sendo, então, alcançado e submetido à busca pessoal, contexto na qual foram localizados os referidos objetos.

2. Na Apelação, a Defesa postula: o reconhecimento da ilicitude do flagrante e nulidade das provas dele decorrentes; a absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas, por ausência de provas de materialidade e autoria; o reconhecimento da atipicidade da conduta subsumida à figura do tráfico de drogas; a incidência da minorante do tráfico privilegiado, com consequente declaração da prescrição; a absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, por legítima defesa preventiva; a fixação da pena aquém do mínimo legal em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, por força da atenuante da confissão; a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e a isenção da pena de multa imposta.

II. Questões em discussão

3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve ilegalidade no flagrante e consequente nulidade das provas em razão de ausência de justa causa para a busca pessoal e violência policial; (ii) se há provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; (iii) se a quantidade de droga apreendida enseja a atipicidade da conduta, ante o reconhecimento de posse de entorpecente para uso pessoal; (iv) se estão presentes os requisitos para a incidência do redutor do tráfico privilegiado; (vi) se a legítima defesa preventiva autoriza a exclusão da ilicitude ou culpabilidade no tocante ao delito de porte ilegal de arma de fogo; (vii) se a existência de atenuante legitima a fixação de pena inferior ao mínimo legal; (viii) se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (ix) se é viável a isenção da sanção pecuniária.

III. Razões de decidir

4. Não se cogita de ilegalidade do flagrante ou nulidade das provas dele decorrentes, tendo em vista a legitimidade da abordagem policial, realizada após tentativa de fuga do Acusado ao avistar a guarnição, circunstância a caracterizar fundada suspeita para a realização de busca pessoal, conforme orientação do STF e do STJ. Ademais, as escoriações apresentadas pelo Réu estão relacionadas à sua queda durante a malograda evasão, não se mostrando compatíveis com o inverossímil espancamento público por ele atribuído aos Policiais, sem lastro probatório algum. Assim, fica rejeitada a preliminar.

5. Encontram-se devidamente atestadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, com lastro em laudos periciais e nos testemunhos dos Policiais Militares responsáveis pela prisão flagrancial do Acusado, revestidos de caráter firme e convergente. Na espécie, os Agentes Públicos relataram, em uníssono, a dinâmica e circunstâncias do flagrante, além da apreensão dos itens ilícitos na posse do Réu, sem indicativo de mácula na diligência ou interesse policial na incriminação artificiosa do Acusado, cuja negativa se mostrou isolada.

6. Embora a quantidade de maconha apreendida com o Réu (26,50g) seja inferior ao limite de 40g estabelecido pelo pelo STF como indicativo de uso pessoal (Tema n.º 506), tal presunção possui caráter relativo. Na espécie, a forma de acondicionamento da droga em papelotes, a prisão em via pública e a simultânea apreensão de revólver, munições e quantia em espécie consubstanciam evidências bastantes da destinação comercial do entorpecente, afastando a singela posse para consumo próprio, na esteira do art. 28, § 2.º, da Lei de Tóxicos.

7. A despeito do reduzido montante de droga localizado em poder do Réu, além de sua primariedade e bons antecedentes, a simultânea apreensão de revólver municiado e cartuchos sobressalentes evidencia envolvimento não ocasional com práticas delitivas, obstando, por falta de preenchimento aos requisitos legais, a incidência da minorante do tráfico privilegiado. Precedentes do STJ.

8. Mantida a pena definitiva fixada na Sentença em relação ao tráfico de drogas (05 anos de reclusão), queda prejudicado o reconhecimento da prescrição superveniente, ante o decurso de lapso inferior a 12 anos entre o Édito Condenatório (12.11.2020) e este julgamento.

9. O Direito Penal brasileiro não alberga a figura da “legítima defesa preventiva” como excludente de culpabilidade. Nos termos do art. 25 do CP, a caracterização da legítima defesa pressupõe reação à injusta agressão de caráter atual ou iminente, requisitos não demonstrados na espécie. A simples alusão do Réu à suposta formulação de ameaças por terceiros, sem respaldo probatório algum nos autos, não torna justificável nem exculpável a posse ou o porte de arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não cabendo falar, nessa hipótese, em inexibilidade de conduta diversa.

10. A incidência da atenuante da confissão espontânea, já reconhecida na Sentença, não autoriza a redução da reprimenda a patamar inferior ao mínimo legal, em observância à tese fixada pelo STF, sob repercussão geral, no Tema n.º 158, e à Súmula n.º 231 do STJ, recentemente ratificada pela mesma Corte Superior, orientação calcada nos princípios da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena, bem como no respeito à sistemática dos precedentes, à segurança jurídica e ao escopo de uniformização da jurisprudência.

11. Mantida a pena privativa de liberdade, nesta via, no montante total de 08 anos de reclusão, torna-se obstada a fixação de regime aberto ou a substituição por restritivas de direitos, em atenção às previsões do art. 33, § 2.º, alínea “b”, e do art. 44, inciso I, ambos do CP.

12. Havendo expressa cominação legal da pena de multa no preceito secundário dos tipos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, é vedado ao Juiz efetuar a exclusão de tal reprimenda, mesmo no caso de hipossuficiência do agente. Ademais, as sanções pecuniárias foram dosadas, na Sentença, em seus patamares mínimos, não padecendo, pois, de ilegalidade ou excesso.

IV. Dispositivo e teses

13. Recurso de Apelação conhecido e, rejeitada a preliminar de nulidade, não provido

Teses de julgamento:

1. A tentativa de fuga do agente em vista da guarnição policial traduz fundada suspeita idônea a justificar a feitura de busca pessoal, afastando a ilegalidade do ato.

2. Testemunhos policiais constituem meios de prova legítimos para embasar a condenação, mormente quando firmes, harmônicos e prestados sob contraditório.

3. Não há óbice legal à valoração de elementos inquisitoriais de forma complementar à prova judicializada.

4. Tem caráter relativo a presunção de uso pessoal definida pelo STF para a posse de até 40g de maconha (Tema 506), podendo ser afastada no caso concreto, quando presentes elementos indicativos de traficância.

5. A apreensão de arma de fogo e munições no contexto de tráfico de drogas afasta a aplicação do redutor do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, por evidenciar a dedicação do agente às atividades criminosas.

6. O Direito Penal brasileiro não alberga a “legítima defesa preventiva” como excludente de culpabilidade, não havendo inexigibilidade de conduta diversa no porte ilegal de arma de fogo com suposto fim de autodefesa.

7. A incidência de circunstância atenuante não enseja a redução da pena a patamar inferior ao mínimo, conforme Tema n.º 158 do STF e Súmula n.º 231 do STJ.

8. A hipossuficiência do agente não autoriza a exclusão da pena de multa legalmente cominada ao crime.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25, 33, § 2.º, alínea “b”, 44, inciso I, 65, inciso III, alínea “d”, 72 e 109, inciso III; CPP, arts. 155, 244 e 386, incisos II, VI e VII; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, § 2.º, e 33,
caput
e § 4.º; Lei n.º 10.826/2003, art. 16, § 1.º, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Trib. Pleno, RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.06.2024, DJe 26.09.2024 (Tema 506); STF, Trib. Pleno, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.03.2009, DJe 04.06.2009 (Tema 158); STF, 2.ª Turma, ARE 1.534.859/GO, Rel. Min. André Mendonça, j. 26.11.2025, DJe 02.12.2025; STJ, Súmula 231; STJ, 3.ª Seção, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, j. 14.08.2024, DJe 18.09.2024; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC 1.017.347/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25.11.2025, DJEN 01.12.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC 1.026.130/BA, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, j. 29.10.2025, DJEN 04.11.2025; STJ, 6.ª Turma, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016, DJe 15.02.2016; STJ, 5.ª Turma, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 10.10.2017, DJe 17.10.2017; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC 980.672/BA, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, j. 12.11.2025, DJEN 17.11.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC 918.786/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 26.08.2024, DJe 30.08.2024; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC 702.694/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 09.11.2021, DJe 18.11.2021; STJ, 5.ª Turma, HC 296.769/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.10.2016, DJe 11.10.2016; TJBA, 1.ª Turma da 1.ª Câm. Crim., Ap. 0542850-38.2016.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 10.09.2019, 23.09.2019; TJBA, 2.ª Turma da 1.ª Câm. Crim, Ap. 8003084-32.2021.8.05.0191, Rel. Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 03.05.2022, DJ 11.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
0500492-14.2020.8.05.0229
, provenientes do Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus, sede na qual figura como
Apelante
o Réu
Luan de Souza Santiago
, e como
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

da

presente
Apelação
e,
rejeitada a preliminar de nulidade,

nega-se-lhe
p
rovimento
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora